Tribunal: TJSP
Processo: 2219200-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ESTA BUSCADA PARA SUSPENDER A INSCRIÇÃO DO NOME DO AGRAVANTE DOS CADASTROS MANTIDOS PELOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BEM COMO PARA QUE SEJA DEFERIDO DEPÓSITO EM PAGAMENTO DOS VALORES QUE O RECORRENTE ENTENDE DEVIDOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INFORMAÇÃO DANDO CONTA DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ESTA BUSCADA PARA SUSPENDER A INSCRIÇÃO DO NOME DO AGRAVANTE DOS CADASTROS MANTIDOS PELOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BEM COMO PARA QUE SEJA DEFERIDO DEPÓSITO EM PAGAMENTO DOS VALORES QUE O RECORRENTE ENTENDE DEVIDOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INFORMAÇÃO DANDO CONTA DO SENTENCIAMENTO DO FEITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219200-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FRANCISCO AGOSTINHO DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219200-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No : 43878
AGRV.No : 2219200-77.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE. : FRANCISCO AGOSTINHO DE SOUSA
AGDA. : AYMORÉ CRED., FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
JUIZ : PRISCILA BITTAR NEVES NETO
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
R.
DECISÃO
PELA
QUAL
FOI
INDEFERIDA
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ESTA BUSCADA PARA
SUSPENDER
A
INSCRIÇÃO
DO
NOME
DO
AGRAVANTE DOS CADASTROS MANTIDOS PELOS
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BEM COMO
PARA
QUE
SEJA
DEFERIDO
DEPÓSITO
EM
PAGAMENTO DOS VALORES QUE O RECORRENTE
ENTENDE
DEVIDOS

ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

INFORMAÇÃO
DANDO
CONTA
DO
SENTENCIAMENTO
DO
FEITO
-
PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO
RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto
contra R. Decisão que vem copiada a fls. 40/41, nos moldes em que
proferida em Ação Revisional de Contrato Bancário, esta proposta por
FRANCISCO AGOSTINHO DE SOUSA contra AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, pela qual teve o autor indeferido
pedido dirigido a obtenção de tutela antecipada como por ele buscada, de
sorte a fosse autorizado a promover ao depósito judicial dos valores que
entende como devidos, estes diversos do quanto contratado entre as partes,
momento em que pediu ainda para que se eximisse a financeira recorrida de
promover ao registro de desabonos em relação a seu nome junto aos
órgãos negativadores que são reconhecidos como dirigidos a proteção ao
crédito. No mais, na ocasião, foram deferidos ao autor os benefícios
decorrentes da gratuidade de justiça, o que se deu nos limites em que por
ele pleiteados.
Inconformado com os termos definidores da R. Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219200-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
como proferida, dela recorre o ocupante do polo ativo da relação, assim
procedendo na busca de ter por modificado o posicionamento adotado em
1o Grau, pois segundo sustenta, se veem preenchidos todos os requisitos
necessários a concessão da antecipação da tutela como pleiteada,
notadamente diante da clara cobrança de encargos abusivos por parte da
financeira. No mais, alega ainda que tem agido de boa-fé a todo tempo, com
o que pretende a consignação dos valores tidos por incontroversos, de sorte
a assegurar a preservação do equilíbrio contratual entre as partes, razão
pela qual pediu pela reforma da R. Decisão agravada, de sorte a ter por
concedida a antecipação dos efeitos da tutela, para tanto observados os
exatos limites em que foi esta pleiteada.
Denegado
o
efeito
pretendido,
a
seguir
foram
dispensadas informações, sendo que a casa de financiamentos recorrida,
conforme dá conta por manifestação de fls. 50/54, apresentou sua devida
contraminuta, momento em que noticiou o Sentenciamento do feito, vindo
então os autos a este Relator, de sorte a se promover a reapreciação da
matéria já regularmente debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O Recurso nos moldes em que interposto não deve ser
conhecido por parte desta Turma Julgadora, uma vez que diante da análise
do todo processado, tem-se a necessária certeza de que a questão em
discussão não mais persista, ao que se chega diante do efetivo
sentenciamento do feito principal, o que se deu por força da R. Decisão de
1o Grau como vem acostada aos autos a fls. 56/63.
Assim, é de se ter por totalmente prejudicada a
apreciação da matéria como foi colocada em discussão através do agravo
em exame, razão pela qual se mostra como de efetivo rigor concluir que não
devem os reclamos apresentados pelo agravante, estes deduzidos por força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219200-77.2020.8.26.0000 -Voto no
4
do recurso acionados, se constituir em alvo de conhecimento.
Diante de tal análise, de rigor a aplicação do
entendimento acima esposado, uma vez que se tem por prejudicado o
exame da questão como apresentada a desate.
Pelo exposto, é caso de não se conhecer do recurso,
porque prejudicado, o que se dá nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator